Tribunal: TJSP
Processo: 1039280-37.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Supostos danos ocasionados em bem imóvel, objeto de "contrato particular com efeito de escritura pública de compra e venda de imóvel". Ausência de discussão quanto à cláusula de alienação fiduciária em garantia a justificar a competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Supostos danos ocasionados em bem imóvel, objeto de "contrato particular com efeito de escritura pública de compra e venda de imóvel". Ausência de discussão quanto à cláusula de alienação fiduciária em garantia a justificar a competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013, alterado pela Resolução 813/2019. Precedentes do Órgão Especial do TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039280-37.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante WANDERLEY
TEIXEIRA CRUZ JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039280-37.2019.8.26.0602 -Voto no 11.269
2
VOTO N° 11.269
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Supostos danos
ocasionados em bem imóvel, objeto de “contrato particular com
efeito de escritura pública de compra e venda de imóvel”.
Ausência de discussão quanto à cláusula de alienação fiduciária
em garantia a justificar a competência desta 25a Câmara de Direito
Privado. Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito
Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013,
alterado pela Resolução 813/2019. Precedentes do Órgão Especial
do
TJSP.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA
DOS
AUTOS
À
REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
196/199, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos
materiais e morais formulado por WANDERLEI TEIXEIRA CRUZ JUNIOR
em face de BANCO DO BRASIL, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00,
ressalvado o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido anteriormente
(fls. 66).
Inconformado o autor apela a fls. 202/208, suscitando
preliminar de nulidade do “decisum”, por cerceamento do direito de produzir
provas, argumentando que, quando instado a especificar as provas que
pretendia produzir, deixou consignado que, caso o Magistrado visse
necessidade, poderia determinar a realização de perícia técnica, fato que Juiz
“a quo” ignorou. Pede a reforma do julgado, para julgar procedente o pedido.
Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos
à origem, com o regular prosseguimento do processo.
Recurso isento de preparo, por ser o apelante beneficiário
da justiça gratuita (fls. 66) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039280-37.2019.8.26.0602 -Voto no 11.269
3
Contrarrazões a fls. 216/224.
É o relatório.
O cerne da controvérsia instaurada nos autos reside na
apuração da responsabilidade civil decorrente de vícios construtivos na
unidade habitacional adquirida pelo autor junto ao Programa Minha Casa
Minha Vida.
O autor pretende o recebimento de indenização por danos
materiais e morais, ao argumento de que o imóvel que adquiriu mediante
“contrato particular com efeito de escritura pública de venda e compra direta
de imóvel”, lhe foi entregue com diversos vícios construtivos (rachaduras nas
paredes e estruturas, problemas nas instalações elétricas e hidráulicas, esgoto
sanitário entupindo e transbordando, falha de impermeabilização, reboco e
pintura esfarelados e deteriorados, pisos trincados, umidade ascendente, bem
como portas emperradas e janelas de baixa qualidade, com frestas que
permitem a entrada de água da chuva).
A discussão não se limita aos termos do compromisso de
compra e venda anteriormente firmado, não se tratando de competência
comum entre as Subseções de Direito Privado estabelecida pelo artigo 5o, §3o
(com redação dada pela Resolução no 813/2019), da Resolução no 623/2103,
“in verbis”:
“§ 3o Serão da competência comum das Subseções de Direito
Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais
feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência
recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039280-37.2019.8.26.0602 -Voto no 11.269
4
Ademais, ainda que o contrato de compra e venda
firmado contemple pacto de alienação fiduciária, não há que se cogitar de
competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado para o processamento e
julgamento dos recursos com base no que estabelece o artigo 5o, III, III.3, da
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
porquanto não se cuida, em última análise, de ação oriunda “de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta garantia”, na medida em que não existe
discussão sobre a validade ou existência desta.
No caso em julgamento, a matéria se ajusta ao disposto
no artigo 5o, I, I.25 (com redação dada pela Resolução no 813/2019), da
Resolução no 623/2103:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
[...]
I.25 - Ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas
sujeitas
ao
estatuto das licitações e
contratos administrativos;” O Colendo Órgão Especial, em recentes
pronunciamentos, tem reconhecido a competência da 1a Subseção de Direito
Privado para julgamentos de recursos em que se discute contrato de compra e
venda de imóvel, no qual não se discuta a cláusula de alienação fiduciária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039280-37.2019.8.26.0602 -Voto no 11.269
5
garantia:
“Conflito de competência entre a 27a e a 5a Câmaras de Direito
Privado. O julgamento dos recursos oriundos de ações relativas a
contratos de compra e venda de bem imóvel compete às Câmaras
integrantes da Subseção I de Direito Privado. Ação de rescisão
contratual na qual não se discute a cláusula de alienação
fiduciária em garantia. Exegese do art. 5o, inc. I, item 25, da
Resolução no 623/13. Precedentes do Col. Grupo Especial da
Seção de Direito Privado. Conflito de competência procedente,
para declarar competente a 5a Câmara de Direito Privado”.
(TJSP; Conflito de competência cível 0009753-20.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
20/03/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM
GARANTIA FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE
VALIDADE OU EXISTÊNCIA DA GARANTIA - MATÉRIA AFETA
À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
ARTIGO 5o, I, ITEM I-25 DA RESOLUÇÃO 623/13 DO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DIRIMIDO
PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA”.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0038546-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de
Registro: 27/09/2018).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039280-37.2019.8.26.0602 -Voto no 11.269
6
determinando sua redistribuição para uma das Câmaras que integram a
Primeira Seção de Direito Privado.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-